Tribunal: CARF
Processo: 11543.004406/00-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.004406/00-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.280 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1995
CRÉDITO PRESUMIDO. NECESSIDADE DE REGISTRO CONTÁBIL.
CRÉDITO NEGADO.
É válida a exigência de registro contábil do crédito presumido de IPI apurado
para fruição do incentivo fiscal da Lei no 9.363/96 c/c atos infra legais (IN SRF
nos 21/95, 21/97 e 23/97). E apenas a apuração centralizada teria o condão de
afastar a exigência do LRAIPI, a teor do § 2o do art. 11 da IN SRF nos 23/97.
INSUMOS. NECESSIDADE DE SE INTEGRAR AO PRODUTO NOVO OU
SER CONSUMIDO POR AÇÃO DIRETA SOBRE O PRODUTO. GLOSAS
MANTIDAS.
Apenas a matéria-prima, o produto intermediário e o material de embalagem
consumidos no processo de industrialização em decorrência de uma ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por essa diretamente
sofrida, são capazes de integrar a base de cálculo do crédito presumido de IPI.
Inteligência da Súmula CARF no 19. Não integram a base de cálculo do crédito
presumido da Lei no 9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e energia
elétrica uma vez que não são consumidos em contato direto com o produto, não
se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.004406/00-51
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.280 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004406/00-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: s Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros
de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, transcrevo o relatório do
Acórdão Recorrido:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento (fl. 03) apresentado pela interessada através
do qual requer, para o ano de 1995, o ressarcimento de crédito presumido de IPI,
previsto na Lei no 9.363/96, no valor de R$ 282.546,42. O pedido foi integralmente
indeferido mediante o Despacho Decisório de fls. 154/159.
Em 29/12/2000, a requerente apurou crédito presumido de IPI de uma de suas
filiais (Mina de Maria Preta) que atuava exclusivamente na extração e exportação de
ouro. Em decorrência, protocolizou o Pedido de Ressarcimento visando o ressarcimento
de crédito presumido de IPI no valor de R$ 282.546,42, referente a aquisições no
mercado interno de matérias-primas (MP), produtos intermediários (PI) e materiais de
embalagem (ME) correspondente ao ano-calendário de 1995.
Em 16/07/2004, a Mina de Maria Preta foi extinta por liquidação voluntária,
transmitindo todos seus direitos e deveres para sua Matriz Vale S.A, ora requerente.
Em 12/06/2007, a DRF de Feira de Santana proferiu o Despacho Decisório de
fls. 154/159, que, com base no Termo de Verificação Fiscal de fls. 69/72, indeferiu o
pedido com os seguintes fundamentos:
- redução do valor do crédito presumido de R$ 282.546,42 para R$ 25.536,82,
em razão de glosas de materiais adquiridos que não se enquadram no conceito de
insumos, tais como, energia elétrica e combustível, despesa com telefonia, gastos
com veículo, gastos com alimentação e material de escritório; e
- indeferimento total do pedido, em razão da não apresentação do Livro Registro
de Apuração do IPI, comprovando a escrituração do crédito presumido, como
exigido pelo parágrafo único do art. 2o da IN SRF no 21/1995.
Em 28/01/2019, após reconhecida a nulidade da remessa dos autos ao arquivo
sem a prévia intimação da requerente, a contribuinte foi regularmente intimada do
Despacho Decisório, tendo apresentado a manifestação de inconformidade de fls.
179/191, alegando, em síntese, que:
- a Lei no 9.363/96 garante o direito ao ressarcimento do crédito presumido de
IPI quando comprovado por documentação idônea;
- o ato de escrituração no Livro de IPI, como ato meramente formal, não tem o
condão de fulminar crédito reconhecido pela própria Administração Tributária,
mormente quando o contribuinte não se sujeitava ao recolhimento do IPI;
- a Instrução Normativa no 21/1995 ultrapassa sua competência e inova no
mundo jurídico ao criar obrigação instrumental nem mesmo prevista em lei;
junta jurisprudência administrativa em seu favor;
- o crédito presumido de IPI não se trata de crédito escritural e sim de situação de
crédito objeto de pedido de ressarcimento;
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.280 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004406/00-51

- a própria fiscalização reconheceu o crédito presumido de IPI no valor de R$
25.536,82;
- o valor não conhecido pela Fiscalização deve ser considerado na base de
cálculo do benefício fiscal; apesar do montante remanescente não ter sido
reconhecido pela fiscalização, certo é que todas as notas fiscais de entrada
fornecidas pela requerente dizem respeito a matérias-primas (MP), produtos
intermediários (PI) e material de embalagem (ME) utilizados no processo
produtivo da empresa;
- para comprovação do alegado, requereu que seja efetivada perícia técnica sobre
a documentação fiscal fornecida, de modo que reste incontroverso a higidez do
crédito requerido, demonstrando-se a utilização das entradas efetuadas no
processo de industrialização da empresa; na sequência, indicou o perito.
Por fim, requereu o reconhecimento integral do crédito.
Apreciada a Manifestação de Inconformidade, a 2a Turma da DRJ de Ribeirão
Preto decidiu pela improcedência, não reconhecendo o crédito pleiteado pela ora Recorrente,
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1995
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia que se caracterize como dispensável.
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. EXIGÊNCIAS CONTIDAS EM NORMAS
INFRALEGAIS.
Para fruição do crédito presumido do IPI, instituído pela Lei no 9.363, de 1996, o
contribuinte deve obedecer às normas regulamentadoras dispostas na legislação
tributária, expedidas nos termos da lei. Deixando de atender as exigências estatuídas,
não há como fruir do referido benefício fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ATOS INFRALEGAIS.
A autoridade administrativa é incompetente para declarar a inconstitucionalidade ou
ilegalidade dos atos infralegais.
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. BASE DE CÁLCULO. CUSTOS DE AQUISIÇÃO
ADMITIDOS.
Os conceitos de produção, matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem são os admitidos na legislação aplicável ao IPI, não bastando simplesmente
participar do ciclo produtivo do estabelecimento.
Intimada da negativa ao crédito, a Recorrente interpôs Recurso Administrativo
Voluntário defendendo, em síntese (e-fl. 211):
9. O acordão recorrido merece ser reformado, uma vez que (i) a Lei no 9.363/96 garante
o direito ao ressarcimento do crédito presumido de IPI quando comprovado por
documentação idônea; (ii) o ato de escrituração no Livro de IPI, como ato meramente
formal, não tem o condão de fulminar crédito reconhecido pela própria Administração
Tributária; (iii) a Instrução Normativa no 21/1995 ultrapassa sua competência e inova no
mundo jurídico ao criar obrigação instrumental nem mesmo prevista em lei; (iv) o
crédito presumido de IPI não se trata de crédito escritural e sim de situação de crédito
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.280 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004406/00-51

objeto de pedido de ressarcimento; (v) a própria Fiscalização reconheceu o crédito
presumido de IPI no valor de R$ 25.536,82 e (vi) o valor não conhecido pela
Fiscalização deve ser considerado na base de cálculo do benefício fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço a peça recursal, eis que preenchidos os requisitos necessários de
admissibilidade.
A filial da Recorrente formalizou pedido de ressarcimento de crédito presumido
de IPI de R$ 282.546,42, apurado no ano-calendário de 1995, com amparo na Lei no 9.363/96.
Posteriormente, com a extinção da filial, o direito ao crédito passou para a empresa matriz (ora
Recorrente).
A DRJ negou o ressarcimento por duas razões (e-fls. 196/202): (i) obrigatoriedade
de escrituração do crédito presumido de IPI no LRAIPI (art. 2o da IN no 21/1995); (ii)
impossibilidade de inclusão na base de cálculo do crédito presumido de IPI os insumos que não
se enquadram no conceito legal do RIPI/1982 (art. 3o da Lei no 9.363/96, Portaria MF no 38/97,
IN SRF no 23/97e Parecer Normativo CST no 65/1979); corroborando, assim, os fundamentos
postos pela Autoridade Fiscal em despacho decisório.
Da leitura do Recurso Voluntário, vislumbramos matéria de defesa contra os
pontos colocados pela DRJ como razões de decidir.
A Recorrente justifica a ausência de escrituração (item i) com base na operação
realizada pela filial. Segundo ela, a produção de ouro não alcançava o pagamento do IPI por
sujeitar-se a alíquota zero com isso, não havia escrituração. Peço vênia para reproduzir trecho da
tese:
19. Conforme reconhecido pela Fiscalização através do Termo de Verificação Fiscal (fl.
79), a filial extinta da Recorrente atuava na produção de Ouro e, por via de
consequência, sua operação era tributada sob a alíquota ZERO de IPI:
[...]
20. Como cediço, nos casos em que a alíquota do tributo é zero, o dever tributário é
inexistente5 , aniquilando a possibilidade de qualquer prejuízo ao Erário em função de
eventual não escrituração do Livro de IPI!
Não obstante a incontroversa existência de crédito presumido de IPI em favor da
Recorrente no valor R$ 25.536,82, a entrega do LRAIPI é requisito da benesse, como
observamos no despacho decisório, posteriormente atestado pela DRJ:
16. Resta consignado, que foi apurado um crédito presumido, conforme portaria
129/95 e IN 21/95, o que foi consolidado na fiscalização através dos demonstrativos
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.280 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004406/00-51

anexos ao processo, onde se utilizou como fonte de referência às notas fiscais de
entradas, notas fiscais de exportação, Livro de Entrada, apurando um crédito
presumido no valor de R$ 25.536,82. Entretanto, a não apresentação do Livro de IPI,
que se constitui exigência para obtenção do incentivo, conforme parágrafo único do
Artigo 2° da IN 21/1995, não foi atendida, tornado o crédito indevido.
O crédito presumido de IPI em discussão funda-se no art. 1o da Lei no 9.363/96:
Art. 1oA empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos7, de 7 de setembro de 1970,8,
de 3 de dezembro de 1970, e70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
E a Lei, em seu artigo 6o, assinala que os requisitos necessários para fruição do
incentivo fiscal serão veiculados por orientações expedidas pelo Ministério da Fazenda:
Art.6oO Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto nesta Lei, inclusive quanto aos requisitos e periodicidade para
apuração e para fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, à definição de
receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos lançamentos, a esse
título, efetuados pelo produtor exportador
Em cumprimento foi editada a IN SRF nos 21/97 e, ao depois a de no 23, esta
última que veio revogar o art. 2o da IN SRF no 21/1995 que exigia a escrituração do crédito
presumido de IPI:
Art. 2o A escrituração do crédito, calculado na forma do artigo anterior, condiciona-se à
entrega, até o quinto dia útil do mês seguinte àquele em que forem realizadas
exportações para o exterior, à unidade da Secretaria da Receita Federal com jurisdição
sobre o estabelecimento, de comunicação, na qual o interessado informará o valor do
crédito e declarará a inexistência de débitos relativos a tributos e contribuições federais.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 23, de 13 de março de 1997)
Parágrafo único. O crédito presumido será escriturado no quadro "Demonstrativo de
Créditos", no item 005: ""Outros Créditos", do livro Registro de Apuração do IPI,
modelo 8, com indicação de sua origem no quadro "Observações, na data da entrega da
comunicação prevista neste artigo. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF
no 23, de 13 de março de 1997)
No entanto, o art. 7o da IN SRF nos 23/97 conservou a necessidade de escrituração
em relação ao crédito presumido, já protegida pela IN SRF nos 21/97 que trouxe nova redação
em relação ao tema, vejamos:
Art. 7o Aplicam-se ao crédito presumido, apurado de conformidade com esta Instrução
Normativa, as normas sobre escrituração e guarda de documentos estabelecidas no caput
e nos §§ 1o e 2o do art. 11 da Instrução Normativa SRF no 021, de 1997.
O mencionado dispositivo prevê:
Art. 11. O estabelecimento que apurar crédito presumido de IPI, como ressarcimento
das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, inclusive o estabelecimento matriz, no
caso de apuração centralizada, deverá escriturá-lo no item 005 do quadro
"Demonstrativo de Créditos", do livro Registro de Apuração do IPI, com indicação de
sua origem no quadro "Observações".
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.280 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004406/00-51

§ 1o No caso de apuração centralizada, o estabelecimento matriz deverá manter
arquivadas, além dos originais das notas fiscais das próprias aquisições de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, cópias das notas fiscais
correspondentes às aquisições efetuadas pelos demais estabelecimentos, que permitam a
verificação do crédito apurado.
§ 2o Na empresa que houver optado pela apuração centralizada, em que o
estabelecimento matriz não seja contribuinte do IPI, as memórias de cálculo,
correspondentes a cada período, deverão ser transcritas no livro Diário.
Portanto, à época dos fatos, a escrituração era requisito necessário para fruição do
incentivo fiscal a teor do art. 6o da Lei no 9.363/96, sendo válidas as providências do art. 11
supra. E, embora decorra de ato infralegal, a legislação delegou ao executivo tal múnus.
No caso em tela, a matriz Recorrente absorveu os créditos apurados pela filial
extinta e, como consignado nos autos, a matriz não era contribuinte do IPI e, por isso, não
possuía escrituração do crédito presumido. Diante disso, apenas a existência de apuração
centralizada afastaria a exigência do LRAIPI (§ 2o do art. 11), o que não foi apontado pelas
partes.
Com isso, entendo válida a exigência pela Autoridade Fiscal para concessão do
crédito.
Por fim, acerca das glosas (item ii) efetuadas pela Autoridade Fiscal, a Recorrente
apenas reitera que os insumos são aplicados no processo produtivo, o que poderia ser confirmado
com a conversão do julgamento em diligência.
Os insumos glosados foram (i) energia elétrica e combustível (utilizados como
força motriz no processo produtivo); (ii) lubrificantes; e, (iii) produtos utilizados no tratamento
de água e de efluentes.
O tema encontra-se sumulado por este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais dispensando-se, assim, maiores discussões em torno do conceito de matéria-prima,
produto intermediário e embalagens disposto no RIPI que, por sua vez, diverge com aquele
abordado no Resp no 1.221.170/PR.
A Súmula CARF no 19, com efeito vinculante aos Julgadores deste Egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (art. 62 do RICARF), veda expressamente a
inclusão de combustíveis e energia elétrica na base de cálculo do crédito presumido de IPI, a
seguir:
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em
contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou
produto intermediário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Não ocorre de modo diverso em relação aos produtos utilizados no tratamento de
água e de efluentes, bem como lubrificantes, uma vez que a Recorrente não trouxe informações
ou provas capazes de esclarecer como são consumidos no processo industrial, ou até mesmo que
levasse ao convencimento deste Colegiado da necessidade de diligência.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.280 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004406/00-51

Logo, não há motivos para reversão das glosas.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 231
DF CARF MF
Original